Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-30.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-30.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KATHERINE ROCHA BATISTA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8000145-30.2019.8.05.0133
,
em que figura como Embargante
KATHERINE ROCHA BATISTA

e, como Embargad
o
,
MUNICÍPIO DE ITORORO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 31 de Março de 2025.